Tribunal: TCU
Processo: 044.133/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1018/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão civil relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.133/2021-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Claudio do Nascimento (CPF XXX.852.004-XX); Francisca das Chagas de Araújo Soares (CPF XXX.302.344-XX); Helena Vilar de Aladim (CPF XXX.572.324-XX); Josefa Ribeiro Barbosa Marinho (CPF XXX.343.214-XX); Kaio Vilar de Aladim (CPF XXX.042.804-XX); Madeline de Araújo Soares (CPF XXX.768.824-XX); Maria Maximiano do Nascimento (CPF XXX.994.074-XX) e Vilma de Oliveira (CPF XXX.158.227-XX). 1.2. Entidade: Fundação Nacional de Saúde - Funasa. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.